Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-87.2019.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r específica - Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção – Comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada – Juntada de cópias de holerites que comprovam o recebimento do adicional de insalubridade – Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), presentes no caso em tela – Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida - Recursos improvidos".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001985-87.2019.8.26.0400; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelações – Ação Ordinária - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Agente de Combate as Endemias - Previdência Social – Aposentadoria especial – Atividade insalubre - Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, com a consequente concessão de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar específica - Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção – Comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada – Juntada de cópias de holerites que comprovam o recebimento do adicional de insalubridade – Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), presentes no caso em tela – Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida - Recursos improvidos".